Tribunal: TJPA
Processo: 0802193-95.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802193-95.2022.8.14.0008

APELANTE: PAULO SOUSA DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0802193-95.2022.8.14.0008.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA.

APELANTE: PAULO SOUSA DO NASCIMENTO JUNIOR.

ADVOGADO:
Silvio Lobato Monteiro (OAB 32669).

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
.

REVISOR: Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATOR: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. DESPROVIMENTO DO APELO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Paulo Souza do Nascimento Júnior contra à sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou
às penas de
06
(seis)
anos e 08
(oito)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 165
(cento e sessenta e cinco)
dias-multa,
como incurso
na prática do crime previsto no
art.
157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento fotográfico do apelante na delegacia, à vista do art.226 do CPP; (ii) verificar se é devida a exclusão da majorante de emprego da arma de fogo; (iii)

avaliar se é devido o redimensionamento da dosimetria da pena para readequar à pena-base a apenas uma única circunstância judicial desfavorável (circunstância do crime),
haver a compensação da atenuante da menoridade com a agravante da calamidade pública e diminuição da pena em razão da incidência da atenuante da confissão (segunda fase); haver a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo (terceira fase).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, ainda que não observadas todas as formalidades do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas, produzidas sob o contraditório e a ampla defesa e corroboradas na esfera judicial, como no caso em exame.

4.

É
desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como no caso dos autos.

5.

Concernente à dosimetria da pena, são insubsistentes os pedidos defensivos; contudo, de ofício, redimensiono
a pena de multa definitiva para 16 (dezesseis) dias-multa para adequar ao raciocínio lógico-matemático do juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO

6.

Apelo conhecido e desprovido. De ofício, redimensionada
a pena de multa definitiva para 16 (dezesseis) dias-multa.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, art. 157, §2º, II, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp n. 2.162.807/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024;
STJ, AgRg no HC n. 820.937/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024; Súmula nº.14, TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
PAULO SOUSA DO NASCIMENTO JUNIOR
contrariamente à sentença penal condenatória proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto o art.
157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal
.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi condenado às penas de
06
(seis)
anos e 08
(oito)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 165
(cento e sessenta e cinco)
dias-multa,

como incurso
na prática do crime previsto no
art.
157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal
.

Em suas razões recursais, a Defesa requereu a nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado por afronta aos termos do art.
226, do CPP, e por consequência sua absolvição por insuficiência probatória. Caso mantida a condenação, pugnou pela
exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e, por ocasião da dosimetria da pena, a
readequação da pena-
base em razão de existir uma única circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) reconhecida em desfavor do recorrente; na segunda fase, haver a compensação da atenuante da menoridade com a agravante da calamidade pública e diminuição da pena em razão da incidência da atenuante da confissão; na terceira fase, a citada exclusão da majorante do art. 157, § 2º, I, CP
(ID
14322018).

Em contrarrazões, o
Parquet
pleiteou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID
14322023
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
14646019)

À
douta revisão
, com a intensão de inclusão em pauta de julgamento do
Plenário Virtual.

VOTO

DO JUIZO DE ADMINSSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e passo à análise de mérito.

DO MÉRITO.

Narra a denúncia que:

Consta dos autos do IPL anexo que, no dia 03/07/2022, por volta das 14h:00, próximo do trevo, neste município de Barcarena/PA, PAULO SOUSA DO NASCIMENTO JÚNIOR, na companhia de YASMIM DA CONCEIÇÃO SOARES, em comunhão de vontades, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, 01 (um) aparelho celular SAMSUNG A80 e 01 (um) relógio Diesel, pertencente ao Sr. Benedito Socorro Oliveira Dias, bem como 01 (um) tablete SAMSUN TAB, 01 (um) relógio dourado da Mondaine e uma bolsa contendo cartões de créditos, aparelho de pessão e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), de propriedade da Sra. Leire Laura da Costa Alencar.

Narra a peça informativa que as vítimas transitavam em via pública em um veículo de propriedade de Benedito, quando, ao passarem próximo ao trevo de Barcarena sede, resolveram pedir informação a um casal que estava em uma parada de ônibus. Ocorre que esse casal disse que estava indo para Vila dos Cabanos, e ambos pediram carona, tendo o condutor aceitado o pedido. Logo depois, já dentro do carro, o casal anunciou o assalto e mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo de fabricação caseira, a qual PAULO SOUSA estava portando, subtraíram para si os bens supramencionados.

Posteriormente, ao chegarem próximo ao Bairro Novo Horizonte, os assaltes ordenaram que o condutor parasse o veículo, e logo em seguida ambos empreenderam fuga para dentro de uma mata. Como Leire Laura conseguiu esconder o seu aparelho celular durante o roubo, logo em seguida que os autores do fato saíram do carro, ela acionou a polícia militar, que imediatamente foi até lá, realizou diligência e conseguiu capturar somente PAULO SOUSA NASCIMENTO JÚNIO, o qual foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Em depoimento prestado na Unidade Policial, o denunciado confessou os fatos criminosos imputados a si, bem como apontou a sua companheira, Sra. YASMIM, como sendo a sua comparsa durante a ação criminosa, porém ela conseguiu empreender fuga.

Já no dia 05/07/2022, o Sr. Jose Aires Soares Costa compareceu na DEPOL, identificando-se como irmão de YASMIM, e informando que ela lhe contou que havia participado de um roubo recentemente e que os objetos subtraídos estariam em uma árvore no Bairro Beira Rio, e que estava com medo de retornar para Barcarena e ser capturada pela polícia.

(...)

Pelo exposto, a conduta dolosa praticada pelo denunciado PAULO SOUSA DO NASCIMENTO JÚNIOR é figura típica, antijurídica e culpável, qualificando-se como delituosa em face da norma substantiva penal pátria, estando incurso no
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal.

Quanto à nacional YASMIM DA CONCEIÇÃO SOARES, por ora, este RMP deixa de oferecer denúncia, em razão da ausência de qualificação e de elementos mínimo que permitam a sua identificação, o que prejudica a sua inserção no polo passivo desta exordial acusatória.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR AFRONTA AO ART.226, DO CPP.

A Defesa do apelante
interpôs o presente recurso, visando a reforma da sentença recorrida a fim de que seja declarada a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia por afronta aos termos do art. 226 do CPP e, por conseguinte, haver a absolvição do apelante com fundo no art.386, VII, do CPP.

Não assiste razão à defesa. Explico.

Compulsando os autos, verifico que a vítima LEIRI LAURA DA COSTA ALENCAR, ouvidas nas duas esferas da persecução penal, reconheceu, inicialmente, o apelante por fotografia perante a autoridade policial, o que resultou na lavratura de auto de reconhecimento fotográfico (ID 14321902 – fls.01/02).

De certo, o procedimento de reconhecimento não obedeceu aos ditames do art.226, do CPP, visto que não consta do depoimento prestado na Seccional nem do auto lavrado a prévia descrição das características físicas do apelante para posteriormente ser realizado o procedimento em questão, contudo, destaco que a ofendida identificou o recorrente
como sendo aquele que praticou o delito de roubo majorado, juntamente com a nacional YASMIM DA CONCEIÇÃO SOARES, após ser submetida à visualização de fotografias de 06 (seis) indivíduos com características similares, o que atribui maior credibilidade ao reconhecimento efetuado.

Além do mais, constato que a vítima prestou depoimento em juízo, estando o apelante presente na sala virtual durante a audiência, oportunidade na qual o reconheceu o recorrente com convicção como um dos agentes que atuaram na impetrada criminosa.

Somado a isso, vislumbro, conforme indicado na sentença recorrida, que a testemunha policial
MANOEL FRANCISCO VIEGAS DOS SANTOS, atuante na diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente, indicou em seu depoimento judicial “(...)
que presenciou as vítimas realizando o reconhecimento facial do acusado, haja vista que, de início, ele alegou ser ‘apanhador de açaí’ e, como as vítimas não estavam tão longe do local, imediatamente reconheceram como autor do delito.”

Destaco, ainda, que o Juízo de Origem se valeu da confissão extrajudicial do réu para formar sua convicção (ID 14321902 – fl.05), pontuando, nesse sentido, que “(...) as provas colhidas no inquérito estão sendo corroboradas com o depoimento testemunhal em juízo, sendo válida a utilização dessas provas.” e, por conseguinte, reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea por ocasião da dosimetria da pena.

Portanto, depreendo que, a despeito do reconhecimento fotográfico do apelante não ter observado inteiramente o procedimento disposto no art.226 do CPP, o édito condenatório está lastreado em provas outras, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa e corroboradas na esfera judicial, que conferem certeza à autoria delitiva.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento segundo o qual “(...)
a condenação deve ser mantida na hipótese de existência de outras provas produzidas em juízo, independentes e suficientes para embasar o decreto condenatório, ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.” (STJ, AgRg no REsp n. 2.162.807/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

Nesse contexto, nego provimento ao apelo defensivo, neste particular.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Segundo a Defesa, é devida a exclusão da majorante de emprego de arma de fogo (art.157, §2º, I, do CP), eis que não restou demonstrado nos autos sua potencialidade lesiva, não se tem notícias de que tenha ocorrido disparo do artefato, é de fabricação caseira e estava desmuniciada.

Da análise da sentença recorrida, verifico que resta incontroverso que o apelante subtraiu, mediante concurso de agentes e uso de arma de fogo, vários pertencentes das vítimas. Segundo o depoimento judicial da testemunha policial
MANOEL FRANCISCO VIEGAS DOS SANTOS, o artefato foi apreendido durante a diligência policial que resultou na prisão em flagrante do apelante, sendo encontrado no mato indicado pelos ofendidos, local no qual foi capturado e preso o ora recorrente.

De acordo com o auto de exibição e apreensão acostado ao IPL (ID 14321902 – fl.07), trata-se de uma arma tipo artesanal, calibre 20. A despeito da autoridade policial ter requisitado perícia de balística/mecanismo e potencialidade (ID 14321901 – fl.02), não consta dos autos o respectivo laudo.

Com efeito, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual é “(...)

desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva” (STJ, AgRg no HC n. 820.937/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Alinhando-se à diretriz jurisprudencial da Excelsa Corte, o E. Tribunal de Justiça há muito editou a Súmula nº.14, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 14 (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014):
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Desta feita, considerando que o efetivo emprego de arma de fogo durante a ação delitiva está amparado no depoimento em juízo da vítima LEIRI LAURA DA COSTA ALENCAR e das declarações prestadas em audiência pela testemunha policial
MANOEL FRANCISCO VIEGAS DOS SANTOS
, aliado à confissão extrajudicial do réu
(ID 14321902 – fl.05), tenho pela impossibilidade de exclusão na majorante em apreço, motivo pelo qual
nego provimento ao recurso, neste particular.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

Caso mantida a condenação, a Defesa pugnou pela readequação da pena-
base em razão de existir uma única circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) reconhecida em desfavor do recorrente; na segunda fase, haver a compensação da atenuante da menoridade com a agravante da calamidade pública e diminuição da pena em razão da incidência da atenuante da confissão; na terceira fase, a exclusão da majorante do art. 157, § 2º, I, CP.

De início, para melhor compreensão da controvérsia, oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo juízo sentenciante (ID 14322011). Confira-se:

"Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código Penal Brasileiro, e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria da pena a ser imposta ao condenado, observando também o que determina o verbete nº.23 sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
'A aplicação dos vetores do art.59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena acima do mínimo legal.'
"

Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas:

1. A
culpabilidade

refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”
.
No caso, pelas informações constantes nos autos, não há elementos para valorar.

2. Os
antecedentes criminais

tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é primário, conforme certidão de Antecedentes Criminais (ID 69619290).

3. Quanto à
conduta social do acusado
, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado,
não há elementos para avaliar.

5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito,
sendo essas inerentes ao tipo penal.

6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu “
modus operandi
”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).
Há elementos para valorar, já que o roubo foi praticado em local ermo, o que facilita a ação delituosa.

7. As
consequências do crime,
que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito.
Há de ser valorada negativamente, pois a
res furtiva
não foi recuperada e nem restituída às vítimas.

8. O
comportamento da vítima

não contribuiu para o cometimento do crime.
Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
“O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, são 02 (dois) vetores negativos, por isso fixo a
PENA-BASE
em: 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Numa segunda fase da dosimetria, há a atenuante da confissão do acusado em sede policial a prática dos crimes (Súmula 545 STJ. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal) e a atenuante da menoridade de 21 anos (artigo 65, I, do CP). Reconheço a atenuante da confissão e menoridade, no entanto, a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 STJ, pelo que atenuo a
pena provisória
em 04 (quatro) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, há duas causas de aumento de pena especiais elencadas na denúncia: concurso de agentes (artigo 157, §2º, inciso II, do CP) com aumento em 1/3 (um terço) e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2-A, inciso I, do CP) com aumento de 2/3 (dois terços). Adoto a previsão do artigo 68, parágrafo único, do CP, ou seja, aplico apenas a maior nesta fase da dosimetria da pena do acusado. Isto posto, aumento em dois terços (2/3) e fixo a
PENA DEFINITIVA em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
.

Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

Na
1ª fase de dosimetria da pena
, vislumbro que o Juízo
a quo
reputou como desfavoráveis 02 (dois) vetores do art.59 do CP, pertinentes às “circunstâncias” e “consequências do crime”, considerando respectivamente que “(...)

o roubo foi praticado em local ermo, o que facilita a ação delituosa.” e “(...) a
res furtiva
não foi recuperada e nem restituída às vítimas.”,
o que redundou na pena-base de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
, portanto, em aumento de 01 (um) ano, 06 (seis) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa em relação ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A despeito de inexistir a situação indicada pela Defesa,
necessário observar que a
ausência na devolução da
res furtiva
não é motivo idôneo para fundamentar a exasperação da pena-base (
HC 427.096/PE
, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, DJe 27/03/2018), devendo, assim, ser afastado o modulador das
consequências do crime
, remanescendo, todavia, como devido apenas o incremento da pena-base em razão da negativação das “circunstâncias do delito”, cuja fundamentação adotada se revela idônea conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 744728 SC 2022/0158849-6, Data de Julgamento: 24/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022), além de ser condizente com os fatos apurados durante a instrução processual.

Assim, considerando que o magistrado elevou a pena-base no importe de 09 (nove) meses para cada circunstância judicial desfavorável – partindo da aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o
quantum
de intervalo entre a pena mínima e máxima cominada (06 anos), tenho,
de ofício,
como devido o decote de 09 (nove) meses da pena-base,
passando a ser 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Considerando que a pena de multa deve resguardar a mesma proporcionalidade em relação à pena corporal, aplico o mesmo raciocínio jurídico-matemático do julgador e procedo,
de ofício
, o decote proporcional dos dias-multa pela metade (resguardado o arredondamento realizado em favor do apelante),
que passe a ser 43 (quarenta e três) dias-multa.

Tem-se, portanto, a pena-base de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa.

Na
2ª fase de dosimetria,
o Juízo de Origem reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e, por conseguinte, reduziu a pena no patamar
de 01 (um) ano, 06 (seis) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa, observa o disposto na Súmula nº.231 do STJ (a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal),
obtendo, assim, a pena intermediária de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A fundamentação do Juízo
a quo
se revela escorreita, não sendo possível realizar a operação jurídico-matemática vindicada pela Defesa, seja porque sequer houve a o reconhecimento e incidência da agravante genérica da calamidade pública, seja porque encontra óbice no verbete sumular citado.

Partindo da pena-base ora objeto de dosimetria e sendo devida a incidência das atenuantes referidas, bem assim observado o disposto na Súmula nº.231, do STJ, encontro idêntica pena intermediária imposta pelo Juízo sentenciante,
no importe de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na

3ª fase de dosimetria
, observo que o magistrado sentenciante reconheceu a existências das majorantes de concurso de agentes e de emprego de arma de fogo, porém, apenas elevou a pena em razão da maior fração de aumento (2/3), resultando
na pena definitiva de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

A despeito da operação entabulada ser mais benéfica ao apelante, constato que incorreu em erro matemático no cálculo da pena de multa,
visto que a incidência da fração de aumento de 2/3 (dois terços) conduz ao valor de 16 (dezesseis) dias-multa
, de modo que

o
quantum
de pena definitivo devido é
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Por todo o exposto,
nego provimento ao pedido defensivo de redimensionamento da pena;
contudo,
de ofício, altero a pena de multa definitiva para 16 (dezesseis) dias-multa.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego provimento
nos termos da fundamentação, porém,
de ofício, redimensiono a pena de multa definitiva para 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Sergio
Augusto de Andrade
Lima

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/12/2024